Tribunal: TJMT
Processo: 1011402-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011402-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DORACY MUNIZ ALVES SILVA - CPF: 319.977.321-49 (RECORRENTE), ADNA CRISTH CARNEIRO GONCALVES - CPF: 029.031.231-01 (ADVOGADO), GUILHERME ARRUDA OLIVEIRA COSTA - CPF: 042.609.201-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. DOENÇA INCAPACITANTE. NEOPLASIA MALIGNA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A MAIOR. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% SOBRE O VALOR QUE SUPERE O TETO DO RGPS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública estadual aposentada desde 1999, entregue com neoplasia maligna da tireoide (CID C73) em 14/04/2024, contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores descontados a maior a título de contribuição previdenciária. A Recorrente requer a devolução do montante correspondente à diferença entre o valor efetivamente descontado e a alíquota de 14% aplicada sobre o valor que ultrapassasse o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), no período de 04/04/2022 a 01/01 /2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a legislação estadual aplicável ao caso confere à Recorrente o direito à restituição dos valores descontados a maior a título de contribuição previdenciária;
(ii) determinar o período e os critérios para a aplicação da alíquota de 14% sobre o valor que supere o teto do RGPS, consideradas as alterações legislativas e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O servidor aposentada foi diagnosticado com doença incapacitante (neoplasia maligna da tireoide), conforme laudo médico pericial, ou que se enquadra nas disposições legais à contribuição previdenciária diferenciada.

4.

A Emenda Constitucional no 103/2019 revogou o § 21 do art. 40 da Constituição Federal, extinguindo a imunidade parcial da contribuição previdenciária para aposentados portadores de doenças incapacitantes, condicionando a aplicação das novas regras à ratificação pelos entes federativos.

5.

No Estado de Mato Grosso, a Emenda Constitucional Estadual no 92/2020, publicada em 21/08/2020, ratificada as alterações promovidas pela EC no 103/2019, revogando tacitamente o inciso IV do art. 2o da Lei Complementar Estadual no 202/2004. A partir desses dados, a contribuição previdenciária passou a incidir de forma geral sobre os comprovados que ultrapassaram o teto do RGPS, conforme disposto na LC no 654/2020.

6.

Com a edição da LC Estadual no 700/2021, publicada em 08/10/2021, ficou estabelecida a alíquota de 14% sobre o valor que supere o teto do RGPS, aplicável apenas às doenças incapacitantes constantes no rol legal, mediante avaliação de perito oficial.

7.

A alíquota de 14% sobre o valor que supere o teto do RGPS é aplicável aos aposentados de doenças incapacitantes, conforme legislação estadual vigente.

8.

A restituição deve observar os critérios de correção monetária pelo IPCA-E a partir dos dados de pagamento indevido e juros de mora conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, até 12/09/2021, e, a partir desses dados, a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011402-41.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Doracy Muniz Alves Silva

Recorrida(s):

Mato Grosso Previdência – MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

Inicialmente, destaco que considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

A Reclamante, ora Recorrente é servidora pública estadual aposentada desde 02/01/1999, e em 14/04/2024 foi diagnosticada com Neoplasia Maligna da Tireóide - CID C73, conforme Laudo Médico Pericial emitido no processo administrativo no 5447, assim, almeja condenar a condenação da requerida à restituição da contribuição previdenciária, descontada a maior, desde a data do diagnóstico da doença à repetição do indébito no período de 04/04/2022 até 01/2024 tendo em vista que a imunidade tributária foi concedida administrativamente pelo MTPREV a partir da competência de 02/2024.

O Mato Grosso Previdência - MT PREV, na defesa aduz que a partir da vigência da Lei Complementar no 700, de 2021, que alterou a redação do inciso IV e do § 4o do art. 2o da Lei Complementar Estadual 202/2004 ainda que se discorde dos argumentos expostos no tópico anterior - não há como se cogitar da manutenção do benefício da isenção de contribuição previdenciária até o limite do dobro do teto do RGPS para os portadores de doença incapacitante.

No caso em apreço, restou incontroverso que a Recorrente é servidora pública estadual, aposentada desde o ano de 1999, portadora de doença incapacitante denominada NEOPLASIA MALIGNA, como consta em laudo pericial oficial.

A respeito da matéria discutida nos autos, o excelso Supremo Tribunal Federal, na apreciação da tese no
leading
case

RE 630.137
/RS
, submetido ao regime de repercussão geral, TEMA 317, proveu o recurso extraordinário para assentar que o art. 40, §21, da Constituição, inserido pela Emenda Constitucional no 47/2005, possui eficácia limitada, condicionada a edição de legislação infraconstitucional, eis a Ementa da decisão:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA .

1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC no 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante.

O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC no 47/2005.

2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.

3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.

4. Recurso extraordinário provido.
Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5
. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral:
“O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social
”.

Diante da tese fixada no julgamento do TEMA 317 do STF, restou reconhecida à eficácia limitada do art.40, § 21, da Constituição da Republica, e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou de lei regulamentar específica dos entes federados para sua aplicação.

A Emenda Constitucional n. 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea “a”, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, conforme abaixo se vê:

Art. 35.
Revogam-se:

I
- os seguintes dispositivos da Constituição Federal:

a)
o
§ 21 do art. 40; (Vigência)

b)
o § 13 do art. 195;

[...]

Com efeito, a partir de vigência da referida alteração constitucional no âmbito do RPPS/MT, deixará de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentado ou pensionista portador de doença incapacitante.

A vigência da revogação está sujeita à condição prevista no artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional n. 103/2019, a saber:

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...)

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
; (grifei)

Diante do teor do artigo acima citado, lei de iniciativa do Poder Executivo poderá ser enviada para referendar as alterações da Constituição Federal. No Estado de Mato Grosso houve o envio para a Assembleia Legislativa de texto do Poder Executivo prevendo alteração da Constituição Estadual, através da EC n. 92/2020, que no artigo 5o referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação), conforme abaixo se vê:

EMENDA CONSTITUCIONAL No 92, DE 2020 - DOEAL/MT DE 20.08.20 E DO 21.08.20.

Autor: Poder Executivo

Altera e acrescenta dispositivos na Constituição do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

(...)

Art. 5o Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União.

Cabe ressaltar que o inciso IV da antiga redação do artigo 2o da LC 202/2004 consta como revogado pela edição da LC 700/2021, contudo
, o antigo inciso IV já tinha sido revogado quando da edição da EC Estadual no 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, pois estaria em desacordo com o texto constitucional que trata do tema, estando revogada tacitamente.

Assim, a partir da vigência
da EC Estadual no 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, onde, em seu artigo 5o, dispôs que “
Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”,
que por via oblíqua revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2o da LC 202/2004, razão pela qual,
não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do Recorrido, levada a efeito pela alteração na Lei Complementar no 202/2004.

Como já tinha ocorrido a edição da LC 654/2020, editada em 19/02/2020, a qual até então não era aplicada aos aposentados portadores de doença incapacitante, passou-se a aplicar a mesma, que introduziu diversas alterações na LC 202/2004, dentre elas a alteração da redação do inciso II do artigo 2o,
in verbis
:

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

E o § 5o inserido no artigo 2o da LC 2020/2004, assim dispôs:

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.
(Acrescentado pela LC
654/2020
)

Nos termos do disposto no § acima citado, em razão do déficit atuarial seria cobrado 14% sobre o que ultrapassasse o valor de um salário mínimo.

Desta forma, tem-se que do período compreendido entre a edição da EC n. 92/2020 (21/08/2020) até a edição da LC n. 700/2021 (10/08/2021) o valor permitido a ser cobrado seria de 14% sobre o valor que ultrapassasse o montante de um salário mínimo.

Esclareço que a LC n. 654/2020 já estava em vigor, só não era aplicada ainda aos aposentados de doença incapacitante, ante a ausência de referendo da EC Federal 103/2019, que se deu com a EC 92/2020 em data de 21/08/2020, passando a inexistir a imunidade parcial da previdência aos portadores de doença incapacitante, os quais foram inseridos na regra geral.

Posteriormente, com a edição da LC Estadual 700/2021, em 10/08/2021, a qual alterou a legislação estadual sobre o tema, passando a ser aplicado a partir de 10/08/2021 o percentual de 14% sobre o valor que ultrapassar o teto da previdência social, e, ainda, apenas às doenças constantes no rol legal, com avaliação perante médico perito oficial
, in verbis:

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

Logo, a partir de 10/08/2021, deve se observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Portanto, diante da fundamentação exposta, desde que reconhecida a doença incapacitante da servidora pública estadual (14/04/2022), deve-se observar a alíquota 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Ante o exposto
, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO e Condeno o requerido MTPREV (Mato Grosso Previdência) a restituir a requerente as diferenças entre o valor eventualmente descontado a título de contribuição previdenciária e o valor que deveria ter sido descontado, qual seja, 14% sobre o valor que superar o limite pago pelo regime geral de previdência de 14/04/2022 até 01/01/2024,
com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025